Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003814-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO SILVEIRA ARETINI - CPF: 280.229.528-42 (ADVOGADO), INSS (AGRAVANTE), APARECIDA DE FATIMA PENHA FERREIRA - CPF: 917.161.521-00 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUXÍLIO-ACIDENTE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOUA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada
a eficácia da medida.

2. Tratando-se de obrigação relacionada à implantação de benefício previdenciário, na prática, observa-se que a fixação de astreintes contra pessoa jurídica de direito público
não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, nos autos n.° 0002596-26.2001.811.0038, em trâmite na Vara Única de Araputanga, MT, que fixou multa cominatória para a hipótese de descumprimento de determinação judicial, nos seguintes termos (
ID. 105376276 – autos de n.° 0002596-26.2001.811.0038)
:

“
Reitere-se o ofício expedido à APSADJ, via “JusConvênio”, instruindo-o com a integralidade dos documentos que o referido setor de implantação reputa necessários, para implantar o benefício previdenciário em questão ou justifique a impossibilidade de fazer, no prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, intime-se a Fazenda Pública, por intermédio do seu representante judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a ordem judicial emanada.

Aplico multa diária no valor de R$ 1.000,00 devendo comprovar documentalmente nos autos, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, nos termos do art. 816, do CPC.

Cumpra-se.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a cominação de multa depende de resistência injustificada do devedor no cumprimento da obrigação, o que não é o caso dos autos.

Argumenta que já noticiou no processo de origem a comunicação interna para a implantação do benefício previdenciário. Todavia, tal providência depende de diversos trâmites
administrativos
, para os quais a Procuradoria não possui atribuições.

Salienta, ademais, que não consta nos autos de origem notícia de que a autarquia foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, circunstância que atrai a aplicabilidade da Súmula n.° 410, do Superior Tribunal de Justiça.

Consigna, outrossim, que não há
má-fé ou mesmo recalcitrância injustificada do instituto previdenciário no cumprimento da obrigação, ressaltando que

“
não é demais lembrar as manifestas dificuldades operacionais que a agravante detém, como falta de pessoal, estrutura, volume gigantesco de trabalho dentre outros
”
.

Pontua, por derradeiro, em caso de manutenção da decisão, a necessidade de redução da multa para patamares razoáveis, tendo em vista que para cada dia de atraso o valor desta se aproxima ao valor do benefício concedido para o mês inteiro.

Por essa razão, requer (ID. 159646160):

“Seja
concedido o efeito ativo/suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a r. decisão agravada
que impõe a multa diária, ao menos até o julgamento do presente recurso, outorgando-se resultado útil ao processo;

• Ao final seja dado provimento ao recurso,
reformando-se a r. decisão agravada para se afastar a cominação de multa diária
, seja pela
ausência de intimação pessoal do setor competente
para tanto (CEAB),
aplicando-se a Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, seja em decorrência da ausência de recalcitrância do devedor
;

• Porém,
caso assim não se entenda
, pede-se o provimento do presente recurso para
redução da penalidade a patamares razoáveis,
em qualquer dos casos com limitação do montante que eventualmente incida
”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 159810198).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 163232174).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 163366150).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, nos autos n.° 0002596-26.2001.811.0038, em trâmite na Vara Única de Araputanga, MT, que fixou multa cominatória para cumprimento de determinação judicial.

Com efeito, os artigos 536, § 1o e 537, do Código de Processo Civil, preveem a cominação de multa, destinada ao cumprimento da tutela concedida judicialmente, como medida de apoio, dando maior efetividade ao processo,
in verbis
:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”.

No entanto, a despeito de ser admitida, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de sanção pecuniária como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais, deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida. Veja-se:

“(...) À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Na prática, observa-se que a imposição de multa contra pessoa jurídica de direito público interno, como é o caso da parte agravante, não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.

Outrossim, levando em conta que a fixação de astreintes recai sobre a pessoa jurídica de direito público, os prejuízos serão suportados por toda a coletividade, já que o agente público ou político, na maioria das vezes, sairá ileso, sem responder pessoalmente pelas consequências do descumprimento da ordem judicial.

Além disso, mister salientar que existem outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, de responsabilização pessoal do agente público, que não importam em simplesmente onerar o já depauperado erário.

A propósito, acerca do afastamento da multa cominatória quando atinge diretamente os cofres públicos e existentes outros meios coercitivos, assim já decidiu este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – TFD – ASTREINTES AFASTADAS– PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-la, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade
.

(TJ-MT - AI: 10009701020178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação
”.

(TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). (Grifo nosso).

Ademais, pertinente registrar que a parte agravada já comprovou o atendimento à determinação judicial, mediante a implantação do benefício previdenciário, conforme pode ser observado no ID. 118063065, dos autos de origem.

Desse modo, em juízo não exauriente, conclui-se como necessário o afastamento das astreintes,
diante da possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para afastar a multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023